Tribunal: TJDFT
Processo: 0730479-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730479-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ELSA TOSSIRO MAEDA ODA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. TEMA N° 452. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do eventual prazo decadencial para a adesão a sistema de previdência privada complementar. 2. A decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação jurídica existente entre as partes. 2.1. No caso em exame nos autos não houve o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 178, inc. II, do Código Civil. 3. A autora, ora apelante, afirma ter havido, inclusive, discriminação em virtude de gênero. 4. As regras distintas para a aposentadoria aos trabalhadores do gênero feminino prestigiam o critério isonômico substancial também previsto no art. 5o, inc. I, da Constituição Federal. 5. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 639.138-RS (Tema n° 452 da Repercussão Geral) considerou "inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inc. I, da Constituição Federal)", a cláusula estabelecida em negócio jurídico de adesão a sistema de previdência complementar que, ao prever regras distintas aplicáveis para homens e mulheres, para o cálculo e para a concessão de complementação de aposentadoria, estabelece o valor do benefício em montante inferios para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Ademais, defende a incidência do Tema 943 do STJ, afirmando que a recorrida migrou de plano e renunciou aos planos anteriores. Aduz que a tese firmada aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao “status quo ante”. Por fim, expõe a inaplicabilidade do Tema 452 do STF. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: Nos termos do referido artigo, no entanto, o pedido elaborado pela demandante (Id. 40455716) não está relacionado a erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão (art. 171 do Código Civil). É possível concluir, portanto, que o requerimento elaborado pela autora, ora apelante, diz respeito à alegada inconstitucionalidade por discriminação de gênero. Percebe-se, assim, que a referida questão não está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178, inc. II, do Código Civil. Diante da análise do documento referido no Id. 40455716 a finalidade da demanda ajuizada está relacionada à discriminação de gênero no âmbito do regime de previdência privada complementar, não é demais insistir. É importante ressaltar que os negócios jurídicos de adesão a sistema de previdência privada complementar estão submetidos ao regramento previsto no art. 202, § 2o, da Constituição Federal. Convém anotar ainda que as regras distintas para a aposentadoria aos trabalhadores do gênero feminino devem prestigiar o critério isonômico substancial previsto no art. 5o, inc. I, da Constituição Federal. .... Diante desse contexto não pode subsistir o acolhimento da objeção substancial da decadência, no presente caso, razão pela qual a respeitável sentença deve ser desconstituída (ID 44727824). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quando há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF, no caso em tela, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, relator Ministro Og Fernandes, Dje de 10/8/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea “a” do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, Dje de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023